Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015335-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 14.958.532/0001-40 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da autora, SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUÁRIA LTDA., declarando a inexigibilidade de débito e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão:
2. A questão em discussão envolve: (i) saber se a fatura referente ao mês de março de 2017, no valor de R$ 11.208,37, é devida, à luz da alegação de inexistência de consumo de energia elétrica; e (ii) a existência ou não de dano moral passível de indenização para pessoa jurídica, em razão de cobrança indevida e ameaça de negativação.

III.
Razões de decidir:
3. A documentação e prova testemunhal comprovaram que a unidade consumidora esteve desligada durante o período questionado, e a cobrança emitida não correspondeu ao consumo do mês de março de 2017, mas sim a valores não faturados de períodos anteriores, durante os quais o fornecimento de energia estava suspenso. 4. Em relação ao dano moral, embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de indenização por dano moral para pessoa jurídica, é necessário que haja abalo à honra objetiva, o que não foi demonstrado nos autos, já que as questões se restringiram à esfera administrativa, sem interrupção do fornecimento ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 5. Assim, conclui-se que a indenização por danos morais deve ser excluída, uma vez que a situação não configurou violação à imagem ou reputação da pessoa jurídica.

IV.
Dispositivo e tese:
6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade da fatura de março de 2017. Tese de julgamento: "Não se configura o direito à indenização por danos morais a pessoa jurídica quando não há comprovação de abalo à sua honra objetiva, limitando-se o litígio à cobrança indevida sem inscrição em órgãos de proteção ao crédito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.083.291/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.11.2009.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1015335-43.2017.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA.,
que julgou procedentes os pedidos formulados na ação, para:
“a.

Declarar a inexigibilidade da fatura referente ao mês de março de 2017, no valor de R$11.208,37; b.

Condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor este que considera a extensão do dano, a capacidade econômica do Réu e o caráter punitivo e pedagógico da medida, tudo em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; c.

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC”.

Defende a necessidade de reforma, ao argumento de que o procedimento adotado pela concessionária foi regular e obedeceu a norma; aduz que:
“i) a empresa demonstrou documentalmente nos autos que a unidade consumidora foi religada em fevereiro de 2017 após solicitação do titular; ii) houve consumo no imóvel após a religação; iii) o referido consumo foi decorrente de leitura confirmada em campo; iv) o consumo contestado NÃO DESTOA DE FATURAMENTOS JÁ REGISTRADOS.”.

Explica que houve um pedido de religação em fevereiro de 2.017, portanto, a fatura refere-se exclusivamente ao consumo após religação da UC; que o consumo medido na fatura discutido é bastante simular ao dos meses de junho e julho de 2.016, sendo que tais fatura não foram questionados pelo autor.

Alternativamente, requer seja afastada a condenação por danos morais; que a mera cobrança não é suficiente para ensejar o dano moral alegado. Ademais, defende que se trata de pessoa jurídica e não foi demonstrado prejuízo significativo ao nome e a tradição da autora. Ou, ainda requer a redução do
quantum
arbitrado.

Nas contrarrazões, a empresa apelada rechaça os argumentos do recurso de apelação e, pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1015335-43.2017.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA.,
que julgou procedentes os pedidos formulados na ação, para: “a. Declarar a inexigibilidade da fatura referente ao mês de março de 2017, no valor de R$11.208,37; b.

Condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor este que considera a extensão do dano, a capacidade econômica do Réu e o caráter punitivo e pedagógico da medida, tudo em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; c.

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC”.

Pois bem.

“Requerente pleiteia a declaração de inexigibilidade da fatura referente ao mês de março de 2017, no valor de R$11.208,37, e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Sustenta que a unidade consumidora esteve desligada durante o período cobrado e que, portanto, não houve consumo de energia que justificasse a fatura emitida.

Alega ainda que a cobrança indevida e a ameaça de negativação do seu nome perante os órgãos de crédito lhe causaram danos morais.

A Requerida, em contestação, argumenta que a unidade consumidora foi religada em 14/02/2017, após solicitação do titular, e que a fatura de março de 2017 se refere ao consumo ocorrido após essa data. Afirma que a cobrança é regular e que não houve qualquer ilícito que justifique a indenização por danos morais.

Em impugnação, a Requerente reitera suas alegações e aponta contradições na defesa da Requerida, especialmente quanto à religação do medidor sem a instalação de equipamento de medição.

A requerente demonstrou, através de sua documentação, que foram realizadas diversas tratativas administrativas,
incluindo processos junto ao PROCON
. Essas evidências indicam que a Energisa teve múltiplas oportunidades de resolver a situação de forma extrajudicial, sem a necessidade de que a parte consumidora recorresse ao ajuizamento desta ação.

Na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Marco Antônio Franco de Campos e João Batista Schreiner, que corroboraram as alegações da Requerente sobre a falta de consumo de energia durante o período questionado.

A Requerente alega que a unidade consumidora esteve desligada durante o período de
agosto de 2016 a fevereiro de 2017,
conforme comprovado por documentos anexados à inicial.

A Requerida, por sua vez,
admite que a unidade foi religada em 14/02/2017, mas sustenta que a fatura de março de 2017 refere-se ao consumo ocorrido após essa data
.

As testemunhas ouvidas em audiência, especialmente
Marco Antonio Franco de Campos
, confirmaram que a unidade consumidora

foi desligada para realização de adequações e que a Energisa efetuou a religação do medidor sem permitir a passagem de energia para a fábrica, o que corrobora a alegação de ausência de consumo durante o período questionado.

João Batista Schreiner, por sua vez, confirmou que a
fábrica estava desligada
e em manutenção durante o período.

Dessa forma, considerando que a prova testemunhal e documental é consistente em demonstrar que não houve consumo de energia elétrica durante o período questionado, entendo que a cobrança referente ao mês de março de 2017 é indevida.”.

Além de sequer ter impugnado os fundamentos da sentença, é certo que e-mail enviado à apelada informa que fatura era referente a cobrança de valores não faturas nas referências anteriores e não fatura de consumo pela religação (id. 229055345). Vejamos:

“A referência 03/2017 confirmou a leitura do medidor, cobrando valores não faturados nas referências anteriores;”.

Também o documento de id. 229055382 informa que houve religação de urgência sem a instalação de medidor.

Ou seja, a conclusão que se chega é que não se trata de fatura relativa a março de 2.017, mas, sim de cobrança de fatura referentes a meses anteriores, contudo, que estava suspenso o fornecimento de energia elétrica.

No que tange ao pedido alternativo, de exclusão dos danos morais, ou de minoração, verifico que a juiz sentenciante entendeu que é a jurisprudência é pacífica quanto aos danos morais relativo à ameaça de interrupção de serviço essencial; cobrança indevida e ameaça de negativação, o que justifica a indenização por danos morais.

Todavia, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas objetiva, que é o juízo de terceiro sobre os atributos de alguém.

Assim, para configuração de danos morais envolvendo PJ, é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não aconteceu nos autos.

As questões envolvendo as partes não passaram da esfera administrativa; não houve interrupção do fornecimento e/ou inscrição indevida.

Portanto, deve ser excluída a indenização por danos morais, baseada em fundamentos envolvendo pessoa física.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a indenização por danos morais.

Tendo em vista que parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, mantenho o ônus sucumbencial conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024